Tribunal: TJDFT
Processo: 0737220-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737220-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ELIZA TEIXEIRA DE ARAUJO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, ajuizada por ELIZA TEIXEIRA DE ARAUJO contra a decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, que revogou medidas protetivas analisadas e deferidas em audiência de custódia em 08 de outubro de 2022, em desfavor de sua filha, nos autos no 0754377-88.2022.8.07.0016. No caso, a idosa foi encontrada pelos vizinhos em situação de negligência e maus tratos extrema, e até a presente data a reclamante encontra-se internada em Hospital. Alega que a necessidade de deferimento da medida dá-se, especialmente, em razão do perigo de surgimento de novos conflitos entre as partes, sendo que a reclamante afirma estar em situação de risco e vulnerabilidade. Argumenta que o risco de dano que possa comprometer a integridade física e psicológica da reclamante existiu e ainda existe, de forma que a concessão das medidas é necessária e conveniente. Requer, liminarmente, a concessão da medida protetiva de proibição de contato e aproximação (300m) da ofendida, bem como o afastamento do lar pela Reclamada, com o prazo mínimo de 180 dias. No mérito, o provimento do recurso, para confirmar a liminar, resguardando-se a integridade física e psicológica da Reclamante, nos termos do artigo 22, inciso II da Lei no 11.340/06. Decido. É admissível a Reclamação no processo penal contra atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento quando inexistir recurso específico, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, vejamos: “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” Por sua vez, a concessão de medida liminar (tutela de urgência) exige a inequívoca demonstração dos requisitos fumus boni iuris (probabilidade do direito) e periculum in mora (perigo de dano ou de difícil reparação ao bem tutelado). A eminente autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília revogou as medidas protetivas, nos seguintes termos: “(...) Contudo e não obstante o entendimento adotado pela MMa. Juíza de Direito Substituta que atuou durante a audiência de custódia extrai-se que não há fundamento para o acolhimento do pedido de medidas protetivas, pois o que se observa pela análise dos autos e informações colhidas é que a conduta que corresponderia à prática de maus tratos contra a indicada ofendida Eliza não apresente motivação de gênero, pressuposto para a adoção da lei 11.340/06, pois ao que consta a indicada ofensora não dispensa os cuidados de higiene e de alimentação à mãe idosa que possui debilidades decorrentes de AVC ocorrido nos anos 2013 e 2019 e, portanto, sem constituir fator determinante o fato de ser a vítima mulher, como forma de subjugação da figura feminina. Segundo dispõe o art. 5o da lei 11.340/06 configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe causa morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, da família, ou em qualquer relação íntima de afeto e, portanto, para a incidência da especial lei de proteção não basta que a ofendida seja mulher, pois imprescindível que a vulnerabilidade decorra dessa condição como forma de subjugação da figura feminina, o que não se verifica no caso em análise em que a hipossuficiência de Eliza é relacionada à sua idade avançada aliada à frágil condição de saúde que a faz depender de cuidados constantes de terceira pessoa que, aparentemente, tem negligenciado quanto a isso dadas às precárias condições em que foi localizada. (...)”. Compulsando os autos, verifico que a decisão combatida se encontra devidamente fundamentada e dela não se extrai manifesta ilegalidade a ser prontamente afastada. Além disso, embora haja a descrição de condutas praticadas, em tese, pela filha da reclamante, não se observa o fumus boni iuris e o periculum in mora a atrair o deferimento da medida liminar. Nesse cenário, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, notória ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, até porque foi afastada a incidência da Lei n.o 11.340/06 ao caso em comento, razão pela qual foram revogadas as medidas deferidas. Uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impõe-se um exame mais detalhado dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, após a manifestação, neste grau de Jurisdição, da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o art. 236 do RITJDFT. Intimem-se a interessada para que, caso queira, apresentem resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 237 do RITJDFT. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador